Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. SENTIDO AMPLO. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SREI para localização de imóveis do executado, bem como o de penhora sobre 30% da complementação de previdência privada, mas deferiu o pedido de penhora de montante relativo à restituição do imposto de renda.

2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.

3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 637, consolidou entendimento no sentido de ostentarem os honorários advocatícios a natureza alimentar (Resp 1152218/RS).

4. A exceção à impenhorabilidade diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia em seu estrito conceito, isto é, decorrente de responsabilidade civil, para manutenção de outrem em virtude do vínculo parental ou dever de assistência mútua, não se permitindo, por consequência, o bloqueio de verba salarial a fim de satisfazer honorários advocatícios devidos, uma vez possuírem sentido amplo.

5. Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

6. Na espécie, o agravante, integrante de carreira sabidamente bem remunerada, limitou-se a alegar a impenhorabilidade de sua restituição de imposto de renda, sem demonstrar a imprescindibilidade de tais valores para sua subsistência.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.